Tribunal: TJPA
Processo: 0826422-07.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826422-07.2022.8.14.0401

APELANTE: WEVERTON EYSHIRO TANISUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, em razão de colisão frontal que ocasionou lesões graves e permanentes na vítima.

A defesa sustenta insuficiência probatória, requer absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, e, subsidiariamente, reconhecimento de excludentes, redução da pena, concessão de sursis e afastamento da suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se há excludente de ilicitude ou culpabilidade; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida; (iv) saber se são cabíveis o sursis e o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudos periciais, documentos médicos e prova testemunhal coerente, sendo desnecessária perícia no local quando outros elementos permitem a reconstrução dos fatos.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui relevante valor probatório, não havendo dúvida razoável a justificar a aplicação do in dubio pro reo.

A conduta do réu caracteriza imprudência, evidenciada pela invasão da contramão, não sendo afastada por alegadas condições da via, que impõem maior cautela ao condutor.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão das graves consequências do crime, consistentes em debilidade permanente da vítima.

Inviável a concessão do sursis diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A suspensão do direito de dirigir constitui penalidade legalmente prevista e de aplicação obrigatória nos crimes do art. 303 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia no local do acidente não impede a condenação quando o conjunto probatório é suficiente e coerente.

A invasão da contramão configura imprudência apta a caracterizar culpa em crime de trânsito.

Consequências graves e permanentes da lesão justificam a exasperação da pena-base.

A suspensão do direito de dirigir é sanção obrigatória nos crimes de trânsito previstos no art. 303 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, I, e 303; CP, arts. 59, 68 e 77; CPP, arts. 155 e 386.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 607.107 (Tema 484); STJ, entendimento consolidado sobre suficiência da prova testemunhal e desnecessidade de perícia específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0826422-07.2022.8.14.0401

APELANTE(S): WEVERTON EYSHIRO TANISUE DE SOUZA

ADVOGADO(A): ADILSON SANDRE ULIANA FILHO – OAB/PA 28.714

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
WEVERTON EYSHIRO TANISUE DE SOUZA
, contra a sentença (ID 33723204) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

O juízo de 1º grau concedeu em sentença, o direito ao Apelante de recorrer em liberdade, bem como, o condenou ao pagamento de custas
.

Segundo consta relatado na denúncia (ID 33723006), no dia 12/10/2021, por volta das 06h05min, na estrada da Ceasa, nas proximidades do Condomínio Jardim Itororó, em Belém/PA, o recorrente
Weverton Eyshiro Tanisue de Souza
, conduzindo veículo automotor em alta velocidade e na contramão, colidiu frontalmente com o veículo da vítima Luiz Flávio Melo da Silva, ocasionando-lhe múltiplas lesões graves, com debilidade permanente dos membros inferiores.

De acordo com relatos constantes dos autos, foi verificado com o Apelante apresentava sinais de embriaguez no momento do sinistro.

Denúncia recebida em 22/02/2024 (ID 33723008).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA prolatou sentença condenatória (ID 33723204) em 21/03/2025, onde o magistrado afastou as preliminares defensivas, promoveu a
emendatio libelli
e fixou a condenação nos termos do art. 303, caput, do CTB, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, com base em prova testemunhal e pericial.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, apresentando razões recursais em 23/05/2025 (ID 33723212), por intermédio de Advogado Particular, onde sustenta, a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de inexistência de prova técnica conclusiva, ausência de testemunhas presenciais e conclusão do inquérito policial pela impossibilidade de identificação do causador do acidente, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação do
sursis
e o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 33723219), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, sustentando que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo e pelos laudos periciais constantes dos autos, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, pugnando tão somente pela aplicação da suspensão condicional da pena.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 34688752), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do pleito defensivo, destacando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação, sendo prescindível a perícia do local do acidente quando outros elementos probatórios permitem a segura reconstrução dos fatos, afastando, assim, a tese de insuficiência probatória e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II.MÉRITO:

Da Tese de Absolvição Por Insuficiência Probatória (
In Dubio Pro Reo
):

A principal tese defensiva postula pela absolvição do Apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório.

A Defesa argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de provas técnicas robustas, como perícia no local do acidente, e que as testemunhas ouvidas não presenciaram a dinâmica dos fatos.

Contudo, a referida tese não merece acolhimento.

A materialidade do crime de lesão corporal culposa está inequivocamente demonstrada nos autos, não apenas pela comunicação do sinistro, mas, sobretudo, pelos robustos documentos médicos e periciais.

O Laudo Médico emitido pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (ID 83989817) e, de forma ainda mais detalhada, o Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2023.01.008902-TRA (ID 33723007), são conclusivos ao atestarem as múltiplas e graves fraturas sofridas pela vítima Luiz Flávio Melo da Silva, as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e, mais gravemente, em debilidade permanente das funções dos membros inferiores.

Referidos documentos constituem prova técnica irrefutável da existência do resultado lesivo, elemento objetivo do tipo penal.

A autoria e a culpa, por sua vez, embora contestadas pela Defesa, encontram sólido respaldo no conjunto probatório, que vai muito além da mera palavra da vítima, embora esta, por si só, já se mostre extremamente relevante e convincente.

Em depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Luiz Flávio Melo da Silva narrou os fatos de maneira clara, coerente e detalhada, quando afirmou que trafegava regularmente pela Estrada da Ceasa, quando foi subitamente surpreendido pelo veículo do Apelante, o qual invadiu a contramão de direção ao realizar uma ultrapassagem de outros veículos.

Registre-se que a vítima foi enfática ao descrever a impossibilidade de evitar a colisão frontal, pois se viu cercado pelo meio-fio e um poste à sua direita e por outros carros à sua esquerda, sendo que, tal narrativa é verossímil e consistente com a dinâmica de uma colisão frontal, cujos danos nos veículos, embora não periciados no local, foram descritos pelas testemunhas que os viram posteriormente na oficina.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, nos delitos de trânsito não é exigível o dolo específico, bastando a culpa do agente para determinar sua responsabilidade. A culpa é a conduta voluntária que, de forma previsível, mas não desejada, produz um resultado antijurídico, em virtude de negligência, imperícia e/ou imprudência. Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303, CAPUT E ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS, RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. ACUSADO QUE APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO RÉU, EM JUÍZO, DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DO FATO. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostra-se apta a embasar a condenação, principalmente quando corroborada com a palavra da vítima e a própria confissão do acusado de que ingeriu bebida alcoólica antes do fato, sem comprovar sua baixa de glicemia nos autos. 3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de abril de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 10 de abril de 2023. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000863-86.2019.8 .14.0401, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, o depoimento da vítima não está isolado, mas sim corroborado pelas consequências materiais do fato, ou seja, pelas gravíssimas lesões atestadas pericialmente.

A Defesa tenta desqualificar o acervo probatório ao apontar a ausência de perícia no local do acidente.

Convém ressaltar que os veículos foram retirados do local pelos familiares do Apelante antes da chegada da perícia, o que impossibilitou a realização do exame de local de crime, sendo que, tal circunstância, foi provocada pela própria parte e não pode beneficiá-la.

Ademais, o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.

A lei não estabelece uma hierarquia entre as provas, e a ausência de uma modalidade de perícia, não impede a formação de um juízo de certeza quando outros elementos, como a prova testemunhal e a prova pericial sobre as lesões e os danos nos veículos, são suficientes para elucidar os fatos.

De modo que, a ausência de perícia de local não é, por si só, causa de nulidade ou de absolvição, especialmente quando a dinâmica do acidente pode ser seguramente reconstruída a partir das demais provas.

Outrossim, ressalte-se que o próprio Apelante, em seu interrogatório judicial, embora negue a alta velocidade, admite ter realizado uma manobra que o levou à colisão, alegando que tentou desviar de um buraco na pista, mas não soube precisar se invadiu totalmente a pista contrária.

Tal versão, ainda que apresentada para justificar sua ação, acaba por confirmar o elemento central da acusação, qual seja, a invasão da contramão de direção, seja para ultrapassar, como afirma a vítima, seja para desviar de um buraco, como alega o réu, o fato é que seu veículo ingressou na faixa de rolamento destinada ao tráfego em sentido oposto, interceptando a trajetória do veículo da vítima e causando a colisão.

Portanto, não há que se falar em condenação baseada em meras conjecturas ou em prova frágil.

De modo que, há nos autos um conjunto de elementos coesos e convergentes, tais como o depoimento detalhado da vítima, os laudos que comprovam as lesões gravíssimas, e a própria versão parcial do Apelante, que, em sua essência, corrobora a invasão da pista contrária. A dúvida que autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é aquela razoável, insuperável, que persiste após a análise de todo o acervo probatório.

No presente caso, a análise criteriosa das provas conduz a um juízo de certeza sobre a responsabilidade do Apelante pelo acidente. Dessa forma, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Da Tese de Excludente de Ilicitude ou Culpabilidade (Violação do Dever de Cuidado):

De forma conectada à tese anterior, a Defesa sustenta a ausência de violação do dever objetivo de cuidado, o que afastaria a culpa e, consequentemente, a tipicidade da conduta.

Argumenta a defesa que a má condição da via, como a existência de buracos e a falta de sinalização, teria sido a causa determinante do acidente, configurando um fator externo que quebraria o nexo de causalidade com a conduta do Apelante.

Contudo, a referida tese também não se sustenta.

O crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro é de natureza culposa. A culpa, no âmbito do direito penal, manifesta-se pela inobservância de um dever de cuidado objetivo, exigível de toda pessoa na vida em sociedade, e que se materializa através da imprudência, negligência ou imperícia.

No caso concreto, a conduta do Apelante se amolda perfeitamente à modalidade de imprudência. A imprudência é a prática de uma ação perigosa, um agir sem a cautela necessária, de maneira que, ao conduzir seu veículo e invadir a faixa de rolamento oposta, o Apelante praticou uma conduta de altíssimo risco, violando regras elementares de trânsito, como a disposta no artigo 29, inciso I, do CTB, que determina que a circulação deve ser feita pelo lado direito da via.

A alegação de que tentava desviar de um buraco não exclui sua culpa, pelo contrário, a reforça. As condições adversas da pista, como buracos, falta de sinalização ou pista molhada, são circunstâncias previsíveis na condução de veículos.

De modo que, o motorista prudente, ao se deparar com tais condições, tem o dever de redobrar sua atenção e reduzir a velocidade, de modo a manter o pleno controle de seu veículo e ser capaz de reagir a obstáculos sem colocar em risco a segurança de terceiros.

Dessa forma, a tentativa de desviar de um buraco invadindo abruptamente a contramão, resultando em uma colisão frontal, não é a conduta que se espera do homem médio no trânsito, é a materialização da imprudência.

O condutor assume o risco de sua manobra perigosa, e as condições da via, em vez de servirem como justificativa, acentuam a necessidade de uma cautela que, no caso, não foi observada.

A própria vítima relatou que o Apelante realizava uma ultrapassagem de “
vários outros veículos
”, o que sugere uma conduta ainda mais arriscada e incompatível com as condições de segurança da via. Independentemente de qual das duas versões seja a mais precisa, do desvio de buraco ou da ultrapassagem indevida, ambas culminam no mesmo fato juridicamente relevante, qual seja, a invasão da contramão e a quebra do dever de cuidado.

Além do mais, convém observar que foi registrado pela autoridade policial e pelo MPE de 1º grau, que o Apelante apresentava sinais de embriaguez no momento do sinistro.

A jurisprudência pátria é pacificada no sentido de que a embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal do agente, quando não demonstrada a completa incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento do fato. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. EMBRIAGUEZ ALEGADA COMO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença do inquérito policial nos autos compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade absoluta do processo; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente diante da alegada embriaguez acidental como excludente de culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As peças do inquérito policial são elementos informativos que não comprometem o contraditório ou a ampla defesa, tampouco há previsão legal para seu desentranhamento, sendo que sua presença nos autos não acarreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). 4. A decisão dos jurados é soberana e apenas pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos probatórios que a sustentem. 5. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por laudos oficiais e testemunhos colhidos em plenário, especialmente da testemunha ocular que relatou a agressão deliberada e gratuita da vítima, sem chance de defesa.
6. A alegação de embriaguez acidental não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova técnica idônea que comprove a incapacidade de compreensão do ilícito ou de autodeterminação por parte do réu
. 7. A negativa dos jurados ao quesito referente à inimputabilidade penal por embriaguez afasta a tese defensiva e encontra respaldo no conjunto probatório. 8. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade nos termos da jurisprudência consolidada (teoria da actio libera in causa), sendo incabível nova submissão do réu ao Tribunal do Júri por ausência de demonstração de incapacidade psíquica relevante no momento do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008728220188140401 27969216, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Não há, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em caso fortuito. A causa primária e eficiente do acidente foi a manobra imprudente do Apelante.

Dessa forma, estando claramente demonstrada a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizada pela imprudência na condução do veículo automotor, não há como acolher a tese de exclusão da culpabilidade. Por esse motivo,
rejeito
o presente argumento defensivo.

Da Dosimetria da Pena – Redução da Pena-Base:

A Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

O magistrado sentenciante, na 1ª fase da dosimetria, conforme o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, analisou as oito circunstâncias judiciais.

Na 1ª fase, o magistrado considerou como neutras a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e o comportamento da vítima. Contudo, valorou negativamente as consequências do crime, fixando a pena-base em 09 (nove) meses de detenção, acima do mínimo legal de 06 (seis) meses.

A fundamentação foi a seguinte:

“As consequências do crime reputo como gravíssimas, tendo em vista que devido aos fatos a vítima ficou bastante machucada, necessitando de realizações de cirurgias e ocasionando debilidade permanente das funções dos seus membros inferiores.”

Diante da análise da fundamentação transcrita acima, entendo que esta restou perfeitamente idônea e concreta. O tipo penal do artigo 303,
caput
, do CTB, prevê “praticar lesão corporal culposa”, sendo que, o resultado ‘lesão corporal’ é inerente ao tipo, contudo, a análise das consequências do crime permite ao julgador avaliar se o resultado extrapolou a normalidade do tipo.

No caso em tela, as consequências foram devastadoras, posto que, a vítima não sofreu apenas lesões leves ou passageiras. Conforme o Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2023.01.008902-TRA demonstra, ela adquiriu uma debilidade permanente das funções dos membros inferiores, logo, trata-se de um dano permanente à sua saúde e qualidade de vida, que ultrapassa em muito o resultado ordinariamente esperado para o delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ocorrência de lesões de natureza grave ou gravíssima, ou sequelas permanentes, justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime, mesmo em delitos de lesão corporal culposa. Cito julgado:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 2º, INCISO IV DO CPB. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. 1 –
REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO DE LESÃO CORPORAL PARA SUA FORMA LEVE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERÍCIAL ATESTANTO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DA LESÃO. IMPROVIMENTO
. DEFORMIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE NOS AUTOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. OFENDIDO QUE APRESENTOU EM JUÍZO A EXTENSA CICATRIZ EM DECORRÊNCIA DO GOLPE DE FACA APLICADO PELO ACUSADO. PRECEDENTES. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, § 2º, INCISO IV DO CPB. 2 – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS EM DESFAVOR DO APELANTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 23 DO TJEPA. 3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00153450520208140401 18218520, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

No presente caso, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, portanto, não é genérica, mas está ancorada em elemento concreto e provado nos autos, como o laudo pericial.

O
quantum
de aumento de 03 meses acima do mínimo, mostra-se razoável e proporcional à gravidade das consequências, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. Dessa forma, nego provimento ao pedido de redução da pena-base.

Da Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
):

A Defesa pleiteia a concessão do
sursis
, previsto no artigo 77 do Código Penal.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, opinou favoravelmente a este pedido. Contudo, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se contrariamente.

O artigo 77 do Código Penal estabelece os requisitos para a suspensão condicional da pena. O requisito objetivo, como a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos está preenchido no presente caso.

Todavia, a concessão do benefício também está condicionada ao preenchimento de requisitos subjetivos, entre eles, que “as circunstâncias judiciais do art. 59 deste Código lhe sejam inteiramente favoráveis” e que “não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”.

Na sentença, o Juízo de 1º grau, ao analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, negou-a com base no artigo 44, inciso III, do Código Penal, por entender que a medida não seria “
socialmente recomendada
”, tendo em vista a gravidade resultante da ação do Apelante que deixou lesões severas na vítima.

De modo que, a mesma lógica se aplica à análise do
sursis
. A concessão do benefício não é um direito subjetivo automático do réu. O magistrado deve analisar se a medida é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Cito julgado:

CRIME DE TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de absolvição por atipicidade material ( CPP, art. 386, inc. III) e por insuficiência probatória ( CPP, art. 386, inc . VII)– não acolhimento – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – estado de embriaguez constatado através de avaliação clínica, laudo pericial e declarações das testemunhas, corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos – provas material e oral seguras – IMPROVIMENTO. CRIME DE TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – RECURSO DEFENSIVO: pleitos subsidiários de afastamento da agravante prevista no art. 298, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro; substituição da reprimenda restritiva de direitos por multa; concessão de suspensão condicional da pena; e isenção da pena de multa concomitantemente imposta – não cabimento – existência de duas vítimas no interior do veículo conduzido, além do próprio acusado – a aplicação isolada da pena de multa se mostra insuficiente para prevenção e reprovação do delito –
impossibilidade de concessão de 'sursis' em razão do impedimento legal expresso, previsto no art . 77, inc. III, do Código Penal
– a análise do pedido de isenção de pena pecuniária deve ser feito perante o juízo executório da sanção em momento oportuno – observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, tanto no estabelecimento da sanção, quanto na fixação de regime de prisão e substituição por reprimenda restritiva de direito – PROVIMENTO PARCIAL PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000694520198260275 Itaporanga, Relator.: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 22/01/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2025)

Conforme já exaustivamente fundamentado, as consequências do delito foram gravíssimas, resultando em uma sequela permanente para a vítima. A conduta imprudente do Apelante causou um dano irreparável.

Diante de tal quadro, a suspensão da execução da pena se revela uma medida insuficiente e desproporcional à reprovabilidade da conduta e à gravidade do resultado.

De modo que, manter a negativa do benefício, como fez implicitamente o juízo de piso ao não concedê-lo, atende melhor aos fins de prevenção geral e especial da pena. Portanto, rejeito o pleito de concessão da suspensão condicional da pena.

Do Afastamento da Pena de Suspensão do Direito de Dirigir:

Por fim, a Defesa requer o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir, alegando ausência de fundamentação concreta. Todavia, o pedido não merece acolhimento.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, não é uma penalidade acessória ou de aplicação discricionária no caso do artigo 303 do CTB, está prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal.

O texto da lei é claro:

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997):

Art. 303
. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas
- detenção, de seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Trata-se, portanto, de uma sanção penal principal, de aplicação cogente e vinculada, que decorre diretamente da condenação, sendo que, a sua finalidade é eminentemente preventiva, qual seja, o de afastar temporariamente da condução de veículos aquele que, por sua conduta culposa, demonstrou não possuir as condições de cuidado necessárias para participar do trânsito com segurança.

Nesse sentido, cito julgado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. DOSIMETRIA.
PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 (oito) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano, insurgindo-se a defesa contra a condenação, a dosimetria, a pena acessória e suscitando, preliminarmente, a prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou da pretensão executória; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (iii) determinar se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir foi fixada de forma proporcional; e (iv) verificar se é cabível a substituição da pena restritiva de direitos fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pena de 08 (oito) meses de detenção, conforme art. 109, VI, do Código Penal. 4. Não transcorre o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, marcos interruptivos legalmente relevantes, afastando-se a prescrição retroativa. 5. A prescrição da pretensão executória somente se inicia com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, o que não ocorre enquanto pendente o julgamento de recurso defensivo. 6. A materialidade e a autoria do crime do art. 306 do CTB estão comprovadas por autos e documentos oficiais, bem como por prova testemunhal harmônica e coerente dos policiais responsáveis pela abordagem. 7. Após a Lei nº 12.760/2012, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora admite múltiplos meios de prova, não se restringindo ao teste de alcoolemia, nos termos do art. 306, § 1º, II, do CTB. 8. Os depoimentos de policiais gozam de validade e credibilidade quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo presunção de suspeição. 9. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir possui previsão legal expressa e aplicação obrigatória, devendo observar os limites do art. 293 do CTB e a proporcionalidade em relação à pena corporal. 10. A fixação da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 11. A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, sendo eventual adequação matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa exige o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos, calculado com base na pena em concreto. 2. A prescrição da pretensão executória somente se inicia com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. 3. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por prova testemunhal e sinais de alteração psicomotora, sendo dispensável o teste de alcoolemia.
4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir é obrigatória e deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
5. A definição da modalidade de pena restritiva de direitos compete ao magistrado sentenciante, cabendo ao Juízo da Execução eventual adequação. Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 44, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º; CPP, art. 61; CTB, arts. 293 e 306, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2 .015.792/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, REsp nº 2.113 .308/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17 .12.2024; TJ/PA, Apelação nº 10217782, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j . 04.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00018280520198140065 33585072, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, a alegação de que o Apelante utiliza o veículo para trabalhar, embora possa ser considerada na execução da pena, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção, que é imposta por força de lei e visa proteger o bem jurídico maior da segurança viária e da vida e integridade das pessoas.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 484, RE 607.107), já firmou tese no sentido de que é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir ao motorista profissional condenado por crime de trânsito.

Dessa forma, a aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir está correta e não exige fundamentação adicional além daquela que levou à própria condenação pelo crime de trânsito.

Ante o exposto, nego provimento ao pleito de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e

no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante
WEVERTON EYSHIRO TANISUE DE SOUZA
, pela prática do crime previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026